Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-18.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-18.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA DO NASCIMENTO e outros (8)

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES, MARIA JOSE ANDRADE REIS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE TRÊS DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CARLOS ALBERTO COSTA DO NASCIMENTO e outros contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal. Os autores alegam interrupção total do fornecimento de energia elétrica no povoado de Boca do Córrego, zona rural de Belmonte, entre 16/11/2016 e 19/11/2016, com perda de alimentos e abalo moral, pleiteando indenização. A concessionária sustenta inexistência de falha, caso fortuito e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a interrupção do serviço por mais de três dias consecutivos configura dano moral indenizável e, em caso positivo, fixar o respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor, sendo desarrazoado exigir de moradores de zona rural a produção de prova técnica acerca das causas da interrupção do serviço.

5.

Os autores apresentam protocolos de atendimento referentes ao período da interrupção, conferindo verossimilhança às alegações iniciais e transferindo à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade do fornecimento ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

6.

A concessionária não produziu relatórios técnicos, ordens de serviço ou documentos aptos a afastar a interrupção alegada, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para elidir a responsabilidade objetiva.

7.

A ausência de prova em sentido contrário torna incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica entre 16 e 19 de novembro de 2016.

8.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme impõe o art. 22 do CDC.

9.

A privação de energia elétrica por mais de três dias consecutivos extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

10.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sendo adequado fixar o valor de R$ 5.000,00 para cada autor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

11.

A reforma integral da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando evidenciada sua hipossuficiência técnica, competindo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

3.

A interrupção de serviço público essencial por período superior a três dias consecutivos configura dano moral presumido, indenizável independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000226-18.2019.8.05.0023
,

oriundos da Comarca de Belmonte, em que figura como Recorrentes
CARLOS ALBERTO COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS
,
sendo Recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09